Tribunal: TJES
Processo: 0000891-15.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. UTILIZAÇÃO DE FOSSAS NEGRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREENDEDOR. DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A POLUIR. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., Francisco Célio Uliana e Leonir José Uliana contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para apurar e corrigir irregularidades urbanísticas e ambientais no empreendimento “Condomínio Estrela Cadente”, em Domingos Martins/ES, condenando a empresa loteadora à implantação, no prazo de 60 dias, de sistema adequado de esgotamento sanitário para eliminação das fossas sépticas precárias, sob pena de multa diária, bem como impondo ao Município o dever de fiscalização efetiva do empreendimento. Os apelantes sustentam ilegitimidade de sua responsabilização exclusiva, aprovação pretérita do projeto com fossas individuais, inexistência de rede pública da CESAN e ocorrência de ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela implantação de sistema adequado de esgotamento sanitário no loteamento recai primária e objetivamente sobre o empreendedor, ainda que haja omissão fiscalizatória do Município; (ii) estabelecer se a aprovação originária do projeto em 1998, com previsão de fossas individuais, configura ato jurídico perfeito ou direito adquirido apto a afastar a obrigação de adequação ambiental e sanitária; e (iii) determinar se a persistência do lançamento inadequado de efluentes, por meio de fossas negras e outras soluções rudimentares, autoriza a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que a tutela judicial deve impedir a continuidade de situação lesiva à salubridade pública e aos recursos hídricos.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e se submete à teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, bastando a demonstração da atividade degradadora e do nexo com o dano para surgir o dever de reparar.

5. O empreendedor loteador se enquadra no conceito legal de poluidor, pois desenvolve atividade econômica potencialmente causadora de degradação ambiental e aufere lucro com o parcelamento do solo, razão pela qual deve internalizar as externalidades negativas de sua atuação.

6. A relação entre loteadora e adquirentes dos lotes também atrai a incidência dos arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, reforçando a responsabilidade objetiva pelo fornecimento de produto impróprio e desprovido da infraestrutura essencial.

7. A omissão do Município no exercício do poder de polícia urbanístico não exonera nem mitiga a responsabilidade primária e solidária do empreendedor, pois o dever estatal de fiscalização é subsidiário e não transfere ao erário o custo originariamente imputável à iniciativa privada.

8. O art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/1979 impõe ao loteador a obrigação legal de dotar o parcelamento do solo de infraestrutura básica, inclusive esgotamento sanitário, tratando-se de dever imperativo e indisponível.

9. O parecer técnico da SEMMA comprova que as residências vistoriadas utilizam fossas negras, ligações clandestinas na rede pluvial e lançamento direto de águas cinzas no solo, quadro que evidencia precariedade sanitária grave, risco de contaminação do lençol freático e ofensa às normas ambientais e de saúde pública.

10. A aprovação do projeto em 1998 não gera direito adquirido à manutenção de sistema sanitário inadequado, porque não existe direito adquirido a poluir nem ato jurídico perfeito oponível à cessação de dano ambiental continuado.

11. A superveniência ou a incidência atual de exigências ambientais e urbanísticas mínimas alcança situações em curso que não atendem aos padrões de habitabilidade e salubridade, devendo prevalecer a proteção do meio ambiente sobre a invocação de segurança jurídica em favor do degradador.

12. As infrações ambientais têm caráter continuado, renovando-se enquanto persistir a poluição, o que torna imprescritível a pretensão de cessação do dano ambiental decorrente do uso permanente de fossas negras.

13. A Súmula 613 do STJ afasta a teoria do fato consumado em matéria ambiental, impedindo a consolidação de situação irregular apenas pelo decurso do tempo ou pela ocupação já existente.

14. A inexistência de rede pública da CESAN nas proximidades não afasta a obrigação de fazer, pois a condenação não exige necessariamente interligação ao sistema público, mas a implementação, pelo empreendedor, de solução técnica eficaz e ambientalmente adequada para o tratamento dos efluentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O empreendedor de loteamento responde objetivamente pela implantação de infraestrutura básica de esgotamento sanitário e pela reparação ou cessação de dano ambiental decorrente de sua deficiência.

2. A omissão fiscalizatória do Município não afasta a responsabilidade primária do loteador pelas obrigações urbanísticas e ambientais do empreendimento.

3. Não há direito adquirido, ato jurídico perfeito ou fato consumado oponível à adequação de empreendimento que mantém situação de poluição ou insalubridade ambiental.

4. A persistência de sistema sanitário precário, com uso de fossas negras e lançamento inadequado de efluentes, caracteriza ilícito ambiental continuado e legitima a imposição judicial de obrigação de fazer.

5. A ausência de rede pública de esgoto não exonera o loteador do dever de adotar solução sanitária tecnicamente idônea e ambientalmente adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CDC, arts. 12, 14 e 18; Lei nº 6.766/1979, art. 2º, § 5º, e art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.164.893/SE; STJ, REsp 859.905/RS; STJ, AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.12.2016, DJe 01.02.2017; STJ, Súmula 613.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-15.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. UTILIZAÇÃO DE FOSSAS NEGRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREENDEDOR. DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A POLUIR. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., Francisco Célio Uliana e Leonir José Uliana contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para apurar e corrigir irregularidades urbanísticas e ambientais no empreendimento “Condomínio Estrela Cadente”, em Domingos Martins/ES, condenando a empresa loteadora à implantação, no prazo de 60 dias, de sistema adequado de esgotamento sanitário para eliminação das fossas sépticas precárias, sob pena de multa diária, bem como impondo ao Município o dever de fiscalização efetiva do empreendimento. Os apelantes sustentam ilegitimidade de sua responsabilização exclusiva, aprovação pretérita do projeto com fossas individuais, inexistência de rede pública da CESAN e ocorrência de ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela implantação de sistema adequado de esgotamento sanitário no loteamento recai primária e objetivamente sobre o empreendedor, ainda que haja omissão fiscalizatória do Município; (ii) estabelecer se a aprovação originária do projeto em 1998, com previsão de fossas individuais, configura ato jurídico perfeito ou direito adquirido apto a afastar a obrigação de adequação ambiental e sanitária; e (iii) determinar se a persistência do lançamento inadequado de efluentes, por meio de fossas negras e outras soluções rudimentares, autoriza a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que a tutela judicial deve impedir a continuidade de situação lesiva à salubridade pública e aos recursos hídricos.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e se submete à teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, bastando a demonstração da atividade degradadora e do nexo com o dano para surgir o dever de reparar.

5. O empreendedor loteador se enquadra no conceito legal de poluidor, pois desenvolve atividade econômica potencialmente causadora de degradação ambiental e aufere lucro com o parcelamento do solo, razão pela qual deve internalizar as externalidades negativas de sua atuação.

6. A relação entre loteadora e adquirentes dos lotes também atrai a incidência dos arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, reforçando a responsabilidade objetiva pelo fornecimento de produto impróprio e desprovido da infraestrutura essencial.

7. A omissão do Município no exercício do poder de polícia urbanístico não exonera nem mitiga a responsabilidade primária e solidária do empreendedor, pois o dever estatal de fiscalização é subsidiário e não transfere ao erário o custo originariamente imputável à iniciativa privada.

8. O art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/1979 impõe ao loteador a obrigação legal de dotar o parcelamento do solo de infraestrutura básica, inclusive esgotamento sanitário, tratando-se de dever imperativo e indisponível.

9. O parecer técnico da SEMMA comprova que as residências vistoriadas utilizam fossas negras, ligações clandestinas na rede pluvial e lançamento direto de águas cinzas no solo, quadro que evidencia precariedade sanitária grave, risco de contaminação do lençol freático e ofensa às normas ambientais e de saúde pública.

10. A aprovação do projeto em 1998 não gera direito adquirido à manutenção de sistema sanitário inadequado, porque não existe direito adquirido a poluir nem ato jurídico perfeito oponível à cessação de dano ambiental continuado.

11. A superveniência ou a incidência atual de exigências ambientais e urbanísticas mínimas alcança situações em curso que não atendem aos padrões de habitabilidade e salubridade, devendo prevalecer a proteção do meio ambiente sobre a invocação de segurança jurídica em favor do degradador.

12. As infrações ambientais têm caráter continuado, renovando-se enquanto persistir a poluição, o que torna imprescritível a pretensão de cessação do dano ambiental decorrente do uso permanente de fossas negras.

13. A Súmula 613 do STJ afasta a teoria do fato consumado em matéria ambiental, impedindo a consolidação de situação irregular apenas pelo decurso do tempo ou pela ocupação já existente.

14. A inexistência de rede pública da CESAN nas proximidades não afasta a obrigação de fazer, pois a condenação não exige necessariamente interligação ao sistema público, mas a implementação, pelo empreendedor, de solução técnica eficaz e ambientalmente adequada para o tratamento dos efluentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O empreendedor de loteamento responde objetivamente pela implantação de infraestrutura básica de esgotamento sanitário e pela reparação ou cessação de dano ambiental decorrente de sua deficiência.

2. A omissão fiscalizatória do Município não afasta a responsabilidade primária do loteador pelas obrigações urbanísticas e ambientais do empreendimento.

3. Não há direito adquirido, ato jurídico perfeito ou fato consumado oponível à adequação de empreendimento que mantém situação de poluição ou insalubridade ambiental.

4. A persistência de sistema sanitário precário, com uso de fossas negras e lançamento inadequado de efluentes, caracteriza ilícito ambiental continuado e legitima a imposição judicial de obrigação de fazer.

5. A ausência de rede pública de esgoto não exonera o loteador do dever de adotar solução sanitária tecnicamente idônea e ambientalmente adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CDC, arts. 12, 14 e 18; Lei nº 6.766/1979, art. 2º, § 5º, e art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.164.893/SE; STJ, REsp 859.905/RS; STJ, AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.12.2016, DJe 01.02.2017; STJ, Súmula 613.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
FRANCISCO CÉLIO ULIANA
e
LEONIR JOSÉ ULIANA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A decisão de primeiro grau condenou a empresa apelante à implantação de sistema de esgotamento sanitário adequado no empreendimento denominado "Condomínio Estrela Cadente", visando eliminar as fossas sépticas precárias (fossas negras) e assegurar a correta destinação dos efluentes. Fixou-se o prazo de 60 dias para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$1.000,00. O Município de Domingos Martins foi compelido a realizar fiscalização efetiva e sancionar eventuais irregularidades remanescentes.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que a responsabilidade pelas irregularidades é exclusiva do Município por omissão no dever de fiscalização;
(ii)
que o projeto foi aprovado em 1998 permitindo fossas sépticas individuais;
(iii)
a inexistência de rede pública da CESAN no local; e
(iv)
a ocorrência de ato jurídico perfeito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do
decisum
. A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
FRANCISCO CÉLIO ULIANA
e
LEONIR JOSÉ ULIANA
. O objeto da demanda é a apuração e correção de irregularidades urbanísticas e ambientais na implementação do empreendimento denominado "Condomínio Estrela Cadente", localizado no Distrito de Aracê, em Domingos Martins/ES.

O órgão ministerial alega que o parcelamento do solo, aprovado originalmente pelo Decreto Municipal nº 3.940/98, ocupa uma área de 119.826,37 m2 e possui 72 unidades residenciais (número original aprovado no projeto). As principais irregularidades apontadas incluem:

- Deficiência na Infraestrutura:
Ausência de conclusão das obras previstas no Termo de Compromisso, especialmente quanto à drenagem pluvial e pavimentação.

- Dano Ambiental:
Ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e faixas
non aedificandi
, além do parcelamento irregular de frações sem licenciamento municipal.

- Crise Sanitária:
Inexistência de um sistema adequado de esgotamento sanitário. Relatórios técnicos e vistorias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) confirmaram que as residências utilizam o sistema de
"fossas negras"
(buracos rudimentares no solo), o que gera alto potencial poluidor e risco de contaminação dos recursos hídricos e do lençol freático.

Em sede liminar, o juízo determinou a suspensão de novas subdivisões e construções irregulares, além de exigir que a loteadora formalizasse o licenciamento ambiental corretivo e apresentasse projetos de infraestrutura faltantes.

A sentença de primeiro grau julgou a pretensão
parcialmente procedente
para:
(i)
condenar a ré Cristal Empreendimentos a implantar, no prazo de 60 dias, um sistema de esgotamento sanitário adequado para eliminar as fossas sépticas precárias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;
(ii)
determinar ao Município de Domingos Martins a realização de fiscalização efetiva sobre o empreendimento para coibir e sancionar as irregularidades; e
(iii)
confirmar as determinações liminares anteriormente deferidas.

Inconformados, os réus Cristal Empreendimentos e os proprietários interpuseram o presente recurso de apelação pleiteando a reforma integral do julgado.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia deve ser examinada sob o prisma do artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade por danos ambientais é informada pela
Teoria do Risco Integral
, o que implica dizer que a obrigação de reparar é
objetiva
, prescindindo de qualquer elemento de culpa.

Tal regime encontra lastro no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que obriga o poluidor a indenizar ou reparar os danos causados, independentemente da existência de culpa. Sob essa ótica, a Ré Cristal Empreendimentos enquadra-se perfeitamente no conceito legal de poluidor, definido como a pessoa jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Ademais, resta configurada uma nítida relação de consumo, visto que o loteador atua como fornecedor de produtos (lotes urbanos), atraindo a aplicação dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que igualmente estabelecem a responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade.

No que tange à alegação de omissão do Município, é cediço que a responsabilidade estatal em matéria urbanística é
subsidiária
e decorrente da falha no exercício do poder de polícia. Contudo, tal omissão do ente público não tem o condão de exonerar ou mitigar a responsabilidade
primária e solidária
do empreendedor, que auferiu lucros com o parcelamento e deve internalizar as externalidades negativas de sua atividade econômica.

Assim, embora o Município tenha o poder-dever vinculado de fiscalizar e regularizar o solo urbano (art. 40 da Lei 6.766/79), tal obrigação é subsidiária. O STJ, no julgamento do REsp 1.164.893/SE e do REsp 859.905/RS, consolidou o entendimento de que a responsabilidade primária pelas obras de urbanização e saneamento é do empreendedor que auferiu lucro com a atividade.

A falha na fiscalização municipal (omissão) não transfere ao erário o ônus financeiro que compete originalmente à empresa privada, ressalvado apenas o dever do Município de atuar diante da inércia do loteador.

O dever do loteador de dotar o empreendimento de infraestrutura básica é uma obrigação legal imperativa e indisponível, ditada pelo artigo 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.766/1979:

Art. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...)

§ 5
o
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Como se vê, essa infraestrutura compreende, obrigatoriamente, equipamentos de escoamento de águas pluviais, rede de abastecimento de água potável e, crucialmente, o esgotamento sanitário.

A realidade fática descrita nos autos, entretanto, revela um cenário de grave precariedade.

O Parecer Técnico nº 001/2022/SEMMA (fls. 238/245), fruto de minuciosa vistoria, atesta que
nenhuma das 81 residências visitadas possui tratamento de efluentes adequado
. Identificou-se a utilização generalizada de
"fossas negras"
— meras escavações rudimentares no solo, sem qualquer revestimento ou tratamento técnico — que permitem a infiltração direta de dejetos no subsolo, com alto potencial poluidor e risco iminente de contaminação do lençol freático e de cursos d'água adjacentes, como o Rio Barcelos.

A existência de ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial e o lançamento de águas cinzas diretamente no solo reforçam a violação aos padrões de desenvolvimento urbano e às normas de saúde pública. Portanto, a condenação imposta em primeiro grau não é uma escolha discricionária do magistrado, mas o cumprimento de um dever vinculado imposto pela lei de regência.

Outrossim, os apelantes invocam o "
ato jurídico perfeito
" e o "
direito adquirido
" com base na aprovação do projeto no ano de 1998. Todavia, tais institutos não podem ser utilizados como escudo para a perpetuação de danos ambientais ou situações de insalubridade pública.

Não existe direito adquirido a poluir. Se o sistema de fossas sépticas individuais aprovado originalmente mostrou-se ineficiente — seja por erro na execução original, seja pelo adensamento populacional decorrente da subdivisão irregular de lotes que a própria loteadora deveria ter coibido ou comunicado —
é dever do empreendedor adequar o sistema aos parâmetros técnicos e ambientais vigentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que supervenientes alterações nas normas de zoneamento e proteção ambiental aplicam-se a situações em curso que não atendam às exigências mínimas de habitabilidade e salubridade, não havendo que se falar em ofensa à segurança jurídica quando o que se busca é a proteção de um bem jurídico superior: o meio ambiente.

Afasta-se, portanto, qualquer alegação de que o tempo decorrido desde a aprovação do projeto (1998) teria consolidado a situação. Conforme pacificado pelo STJ no AgInt no AREsp 928.184/SP, as infrações ao meio ambiente possuem
caráter continuado
, renovando-se a cada dia em que a poluição persiste. No caso dos autos, a utilização de "fossas negras" gera uma degradação constante do solo e dos recursos hídricos, o que torna a pretensão de cessação do dano
imprescritível
. Não há que se falar em "situação consolidada" quando o ilícito ambiental é flagrante e permanente.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE . 1. Conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. 2. Agravo Interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 928184 SP 2016/0142210-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

A tese defensiva de "direito adquirido" com base em normas vigentes à época da aprovação do loteamento encontra óbice intransponível na
Súmula 613 do STJ
, que preceitua:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
.

Reforça-se que o ordenamento jurídico brasileiro não admite direito adquirido a poluir. Se o sistema individual de tratamento aprovado originalmente foi executado de forma rudimentar (fossas negras) ou tornou-se insuficiente devido ao adensamento irregular do solo, o empreendedor permanece vinculado ao dever de adequação. A antropização consolidada da área não autoriza a continuidade de práticas vedadas, devendo prevalecer o
princípio da prevenção
e o
mínimo ecológico-urbanístico
.

Por fim, a alegada distância da rede pública da CESAN (cerca de 3 km) não socorre os recorrentes. A obrigação de fazer imposta na sentença não se limita à interligação à rede pública estadual, mas sim à
implantação de uma solução sanitária eficaz e ambientalmente adequada
para a localidade.

O ônus de encontrar e executar a solução técnica — seja através de sistemas de fossas sépticas padronizadas pela ABNT, biodigestores ou estação de tratamento própria — recai sobre quem se propôs a lotear e alienar glebas de terra para fins residenciais. A omissão do Município em fiscalizar não apaga o fato de que a Cristal Empreendimentos entregou um produto com vício de adequação, desatendendo aos direitos básicos dos consumidores e agredindo o ecossistema local.

Ante o exposto, as provas dos autos são cabais ao demonstrar que a infraestrutura sanitária do Condomínio Estrela Cadente é inexistente ou flagrantemente deficiente, gerando riscos severos ao meio ambiente e à saúde dos moradores.

CONCLUSÃO

Diante da fundamentação apresentada,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a íntegra da r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar